Tribunal: TJMT
Processo: 1021037-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021037-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), DIVINO ALVES BENTO - CPF: 045.915.341-20 (AGRAVANTE), MARIA LUZIA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 334.527.501-59 (AGRAVADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), SERGIO DE FREITAS MORAES - CPF: 861.828.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – REVELIA – INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO CAUSÍDICO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ.

Não há falar em nulidade da decisão, quando devidamente fundamentada no fato que
“
embora nominado pelo agravante de exceção de pré-executividade, pretende o executado (agravante) rediscutir as matérias já indeferidas na decisão de fls. 277/279”.

Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, a exceção de pré-executividade somente é admissível quando preenchidos os seguintes requisitos: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória.

Quando a matéria controvertida exige a produção de provas, correta a decisão de não conhecimento da exceção de pré-executividade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020